Tribunal: TJDFT
Processo: 0750905-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL E DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PENHORA. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES. IMPENHORABILIDADE PARCIALMENTE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é nula a execução fiscal que ostenta a assinatura de recebimento da petição inicial pelo juiz em uma das CDAs, o que supre a ausência de assinatura em uma delas.
2. É de responsabilidade do contribuinte manter atualizado seu domicílio fiscal perante a Administração Tributária, presumindo-se válida a intimação dirigida ao endereço ali registrado. 2.1. É válida a citação realizada mediante entrega do mandado ao funcionário da portaria do condomínio edilício em que reside a parte citanda.
3. A demora na realização da citação decorrente exclusivamente dos mecanismos da Justiça descaracteriza a prescrição intercorrente (Enunciado de Súmula 106 do STJ).
4. No caso concreto, o pedido de penhora foi formulado na petição inicial da execução fiscal ao mencionar expressamente o artigo 7o da Lei 6830/80, logo, não se trata de penhora realizada de ofício.
5. Não há vedação à atualização do débito pelo Poder Judiciário, sobretudo diante do dever de cooperação inserto no artigo 6o do CPC.
6. Apelação desprovida. Unânime.